Tribunal: TJDFT
Processo: 0753338-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. VIÚVA E FILHAS MAIORES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, pela qual a parte autora pretendia que lhe fosse assegurado o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor total da pensão por morte instituída por seu falecido companheiro, com a suspensão do pagamento às filhas maiores do militar.
2. O art. 99 do CPC assegura a possibilidade de requerimento da gratuidade de justiça em sede recursal, devendo ser deferido o benefício quando os elementos dos autos demonstram a insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo.
3. A Lei no 10.486/2002 (art. 36, § 3o, I), assim como a Medida Provisória no 2.215-10/2001, instituiu regra de transição assegurando aos militares empossados até 29/12/2000 o direito de manter a pensão militar prevista no texto original do art. 7o da Lei no 3.765/1960 por seus beneficiários – o que inclui as filhas maiores de idade e capazes –, desde que mantido o pagamento da contribuição mensal adicional de 1,5% (um e meio por cento) de sua remuneração.
4. Cumpridos os pressupostos estabelecidos nos artigos 36, §3o, I, e 45, da Lei no 10.486/2002, não se mostra possível, em tutela de urgência, a suspensão do pagamento de pensão às filhas maiores de idade do militar, a fim de se assegurar à viúva pensão de 50% (cinquenta por cento) sobre a integralidade da pensão instituída.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.